Tribunal: STF
Processo: HC 257635
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.605.924, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo regimental, que reconsiderou decisão proferida pela Presidência desta Corte, e não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fulcro nas Súmulas n. 283 e n. 284 do STF, na Súmula n. 7 do STJ, na ausência de prequestionamento e na impossibilidade de análise de norma constitucional pelo STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente todos os fundamentos da decisão que prolatada pela Corte local que inadmitiu o seu recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma específica os fundamento referentes aos óbices das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF, da impossibilidade do STJ analisar ofensa a norma constitucional e da Súmula n. 7 do STJ. 



    5. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 



    6. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que o fundamento do acórdão recorrido foi efetivamente combatido nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema. 



    7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso especial, e não no agravo regimental, sob pena de preclusão consumativa. 



    8. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 



    9. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC. 3. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que o fundamento do acórdão recorrido foi efetivamente combatido nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema. 5. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso especial, e não no agravo regimental, sob pena de preclusão consumativa. 6. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial aberto, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Nulidades aventadas que devem ser afastadas. Sentença devidamente motivada. Mandado de busca e apreensão válido a autorizar a diligência que encontrou drogas na residência do réu e motivou sua prisão em flagrante. Extração de dados do celular do réu autorizada judicialmente, não sendo necessária atuação de perito para tal. Prova pericial requerida pela defesa e não aportada nos autos que se mostrou desnecessária. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos das testemunhas e prova documental que apontam para a condenação. Ausência de comprovação de fonte lícita para as receitas do réu que permite o perdimento dos veículos encontrados em sua residência. Dosimetria. Quantidade e natureza da droga apreendida que não justifica, in casu, a majoração da penabase. Precedentes. Reincidência bem reconhecida a justificar o aumento de 1/6 da pena. Regime inicial fechado, dada a reincidência. Pena redimensionada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido, nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da sentença, na ilegalidade das provas e na dosimetria da pena.



    Aponta que “as violações na sentença são claras aos preceitos infraconstitucionais e constitucionais, porquanto a Magistrada se recusou a apreciar as teses defensivas, violando a ampla defesa e o devido processo legal, infringindo o que determina o artigo 315, §2º do Código de Processo Penal”. Alega que “a autoridade policial ludibriou o M.M Juiz para o fim de ver deferida a cautelar de busca e apreensão. O mesmo era sabedor que a competência jamais poderia ser da Comarca de Itanhaém/SP, mas sim Peruíbe/SP”. Argumenta ser “temerária a condenação do paciente, tendo em vista, a tamanha ilegalidade nessa busca e apreensão efetuado pelos policiais. como de direito, haja vista a divergência do endereço”. Prossegue sustentando a “quebra da cadeia de custódia”, a ocorrência de “abuso de autoridade” e a “não Configuração do Crime de Tráfico de Drogas”, destacando “a ausência de elementos robustos, concretos e inequívocos em relação à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, tampouco há prova suficiente para condenação, de modo que o paciente merece ser absolvido”. 



    Quanto à dosimetria, alega que “a magistrada só aumentou a pena base em função de existir uma pequena quantidade de droga sintética, não fundamentando a sua decisão conforme preceitua a lei”. Defende, também, a “não incidência da reincidência específica”, pugnando por “novo cálculo na 2 ª Fase na Dosimetria da Pena aplicada ao paciente”. Pontua que “a gravidade em abstrato do delito não constitui motivação idônea para imposição de regime mais gravoso”. Ainda, pugna pela “desclassificação do Tráfico art. 33 para o Usuário art. 28 da Lei 11.343/06”, e pela “diminuição Prevista no Parágrafo 4º, do art 33, da Lei 11.343/2006”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    O conhecimento do presente Habeas Corpus, mesmo na condição de substitutivo de recurso constitucional, diante das flagrantes ilegalidades e nulidades processuais aqui demonstradas; 



    Subsidiariamente, requer-se: 



    1. O reconhecimento da nulidade das provas obtidas por violação ao domicílio e por quebra da cadeia de custódia; 



    2. A exclusão das provas ilícitas obtidas mediante acesso irregular a aparelho celular; 



    3. A declaração de nulidade do Acórdão por ausência de intimação para sustentação oral; 



    4. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, por ausência de elementos caracterizadores do tráfico; 



    5. A modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto, em respeito à proporcionalidade e individualização da pena.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão objurgada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos



    Conforme já consignado no decisum agravado, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não admitiu o recurso especial em razão dos óbices: a) da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF diante da ausência de interesse recursal quanto à readequação da pena-base; b) da Súmula n. 284 do STF ante a indicação de dispositivo de Lei Federal sem comando normativo para subsidiar as teses recursais; c) do óbice da Súmula n. 283 do STF; d) da impossibilidade do STJ analisar ofensa a norma constitucional; e) da ausência de prequestionamento; e f) da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.385/1.389). 



    Todavia, o agravante, nas razões do seu agravo em recurso especial (fls. 1.396 /1.412), deixou de impugnar, efetivamente, as alíneas "a", "b", "c", "d" e "f" do parágrafo anterior. 



    Consoante já salientado, o óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie. 



    Além disso, a impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que o fundamento do acórdão recorrido foi efetivamente combatido nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema. 



    Nessa medida, escorreita a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Precedentes (grifos meus):



    [...]



    Ressalta-se que os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial devem ser refutados no momento da interposição do recurso de agravo em recurso especial. Nesse sentido (grifo nosso):



    [...]



    Ainda, nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Colhe-se da jurisprudência (grifo meu):



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “ inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente